Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719970-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NUNES DA SILVA, TAINA NUNES DOS REIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista prevenção da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira para julgar o presente recurso, eis que relatora do recurso de apelaçao interposto nos autos do processo originário, quando ainda na fase de conhecimento; bem como pela ausência de afastamento da desembargadora vinculada na data da redistribuição, qual seja 21.5.2024, determino que se este agravo de instrumento à Secretaria da Turma para que proceda à redistribuição ao gabinete prevento, nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. CARLOS MARTINS Relator